Tribunal: TCU
Processo: 016.902/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1296/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia, nesta fase, pedido de reexame interposto por Sec Power Comercial, Importadora e Exportadora Ltda. contra o Acórdão 2601/2022-TCU-Plenário . Considerando que a empresa Sec Power Comercial, Importadora e Exportadora não possui legitimidade para apresentar recurso, por não ter demonstrado sua razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio, condições expressamente exigidas no Regimento do TCU; considerando que a jurisprudência do TCU é clara ao entender que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo ( Acórdão 6348/2017-TCU-Segunda Câmara ; e Acórdãos 1.251/2017, 1.667/2017, 1.955/2017, 455/2019 e 1.769/2022, do Plenário), o que não se dá com a simples participação como licitante em certame sobre o qual se alegam indícios de irregularidade; considerando que a demonstração de legítima e comprovada razão para intervir na causa não pode ser fundamentada na simples participação em certame sobre o qual se alegam indícios de irregularidades, estando, em regra, condicionado à possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo em decorrência de eventual deliberação que venha a ser adotada pelo Tribunal; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", 146 e 282 do Regimento Interno, em não conhecer do presente pedido de reexame, ante a ausência de legitimidade, encaminhando cópia da presente deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 016.902/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Sec Power Comercial, Importadora e Exportadora Ltda (01.938.502/0001-20). 1.2. Interessados: Powersafe Importacao, Exportacao Ltda. (06.282.480/0001-07); SPR Baterias Comercio e Importação Eireli (13.303.289/0001-60). 1.3. Unidade: Caixa Econômica Federal 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.8. Representação legal: Elias Menegale (OAB/SP 342.306), representando Powersafe Importação, Exportação Ltda.; Murilo Muraro Fracari (OAB/DF 22.934), Andre Yokomizo Aceiro (OAB/DF 17.753) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Leonard Batista (OAB/SP 260.186) e Guilherme Ferreira Filipsick (OAB/SP 408.634), representando Sec Power Comercial, Importadora e Exportadora Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.